Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600188-69.2020.6.16.0104
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS
COM ADVOGADO. DESPESA EXCLUÍDA
DO LIMITE DE GASTOS. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 26, §§ 4º E 5º.
PAGAMENTO REALIZADO POR PESSOA
FÍSICA. NÃO CONTABILIZAÇÃO COMO
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
ART. 25, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019.

IRREGULARIDADE NOS GASTOS COM
RECURSOS DO FEFC. DESPESA
COMPROVADA.

P A G A M E N T O D E T A X A S C O M
R E C U R S O S D O F E F C . V A L O R
RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADE AFASTADA.

APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. Embora o art. 26, § 4º da Lei
9.504/1997 disponha que "as despesas
Num. 42730292 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368

c o m c o n s u l t o r i a , a s s e s s o r i a e
pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso
das campanhas eleitorais serão
consideradas gastos eleitorais, mas
serão excluídas do limite de gastos de
campanha", tal liberalidade não dispensa
a necessidade de trânsito dos recursos
financeiros utilizados em campanha pela
conta bancária.

2. Não é obrigatório o registro das
despesas relativas aos honorários
advocatícios custeadas por pessoa física
na prestação de contas, porquanto não
constitui doação de serviço estimável
em dinheiro, nos termos do art. 25, § 1º
da Res.-TSE 23.607/2019.

3. Nos termos do art. 60, da Res.-TSE nº
23.607/2019 “a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço” .

4. Na espécie, as despesas realizadas
c o m r e c u r s o s d o F E F C f o r a m
devidamente comprovadas por meio de
d o c u m e n t o
i d ô n e o
e
n ã o
comprometeram a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.

5. As tarifas bancárias referem-se a
serviços prestados pela instituição
financeira, não se enquadrando nas
exceções de custeio com recursos do
FEFC.

6. Houve o recolhimento do valor
referente ao pagamento de taxas com
recursos do FEFC, restando afastada a
irregula

Inteiro teor:
25/10/2021
Número: 0600188-69.2020.6.16.0104

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/05/2021
Processo referência: 0600188-69.2020.6.16.0104
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600188-
69.2020.6.16.0104 que, nos termos do artigo 74, inciso III da Res.-TSE nº 26.607, desaprovou as
contas de Eleição 2020 Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam Prefeito, Bruno Eduardo
Santa Rosa Bauermamm Estevam, Eleição 2020 Silvani Antunes da Costa Vice-Prefeito, Silvani
Antunes da Costa (Lei nº 9.504/1997, art. 30, III), com a determinação de recolhimento em favor do
Tesouro Nacional da importância total de R$ 1.814,70 (um mil oitocentos e quatorze reais e setenta
centavos), nos termos da fundamentação supra. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam e
Silvani Antunes da Costa, que concorreram ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, pelo Partido Social
Liberal - PSL, no município de Primeiro de Maio/PR, desaprovadas pelas seguintes irregularidades:
nos termos do art. 35, §3º, da Resolução TSE 23.607/2019 e do art. 26, §4º, da Lei 9.504/97, os
gastos com advogado efetuados no curso da campanha são gastos eleitorais e devem constar na
prestação de contas; despesa omitida foi paga com recursos financeiros que não transitaram pelas
contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º da Resolução TSE 23.607/2019 e/ou caracterizam-
se como doação recebidas sem identificação do doador. Conforme Art. 32, §1º, I e VI, da Resolução
TSE 23.607/2019, os recursos financeiros que não transitaram pelas contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º da Resolução TSE 23.607/2019 e as doações recebidas sem identificação do
doador, caracterizam-se como recurso de origem não identificada, o que implica na necessidade de
transferência de tais valores ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU); no parecer técnico foi apontado que a Nota Fiscal 288, referente aos gastos efetuados em
08/10/2020 em favor de Francieli Domingues Rodrigues Piedade, no valor de R$ 1.800,00 teria sido
cancelada pelo emitente em 23/10/2020 e que os valores teriam sido pagos por meio de recursos do
FEFC (Cheque 850003 - Conta Corrente 14514-9 - compensação em 28/10/2020, extrato ID
82995297), que deve ser comprovado, sob pena de ressarcimento ao Tesouro Nacional; foi
apontado que os extratos bancários indicam o pagamento de R$ 0,70 em taxas de devolução de
cheques e de R$ 14,00 em taxa de emissão de talonário de cheques com recursos do FEFC, cujo
suporte não é permitido por meio de recursos do FEFC, sendo necessário o ressarcimento dos
valores ao Tesouro Nacional, conforme já mencionado). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 BRUNO EDUARDO SANTA ROSA
BAUERMAMM ESTEVAM PREFEITO (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)

BRUNO EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SILVANI ANTUNES DA COSTA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
SILVANI ANTUNES DA COSTA (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 104ª ZONA ELEITORAL DE PRIMEIRO DE MAIO
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42730
292
20/10/2021 07:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.820

RECURSO ELEITORAL 0600188-69.2020.6.16.0104 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 BRUNO EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM
PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR0088145
RECORRENTE: BRUNO EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR0088145
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVANI ANTUNES DA COSTA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR0088145
RECORRENTE: SILVANI ANTUNES DA COSTA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR0088145
RECORRIDO: JUÍZO DA 104ª ZONA ELEITORAL DE PRIMEIRO DE MAIO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS
COM ADVOGADO. DESPESA EXCLUÍDA
DO LIMITE DE GASTOS. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 26, §§ 4º E 5º.
PAGAMENTO REALIZADO POR PESSOA
FÍSICA. NÃO CONTABILIZAÇÃO COMO
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
ART. 25, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019.

IRREGULARIDADE NOS GASTOS COM
RECURSOS DO FEFC. DESPESA
COMPROVADA.

P A G A M E N T O D E T A X A S C O M
R E C U R S O S D O F E F C . V A L O R
RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADE AFASTADA.

APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. Embora o art. 26, § 4º da Lei
9.504/1997 disponha que "as despesas
Num. 42730292 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368

c o m c o n s u l t o r i a , a s s e s s o r i a e
pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso
das campanhas eleitorais serão
consideradas gastos eleitorais, mas
serão excluídas do limite de gastos de
campanha", tal liberalidade não dispensa
a necessidade de trânsito dos recursos
financeiros utilizados em campanha pela
conta bancária.

2. Não é obrigatório o registro das
despesas relativas aos honorários
advocatícios custeadas por pessoa física
na prestação de contas, porquanto não
constitui doação de serviço estimável
em dinheiro, nos termos do art. 25, § 1º
da Res.-TSE 23.607/2019.

3. Nos termos do art. 60, da Res.-TSE nº
23.607/2019 “a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço” .

4. Na espécie, as despesas realizadas
c o m r e c u r s o s d o F E F C f o r a m
devidamente comprovadas por meio de
d o c u m e n t o
i d ô n e o
e
n ã o
comprometeram a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.

5. As tarifas bancárias referem-se a
serviços prestados pela instituição
financeira, não se enquadrando nas
exceções de custeio com recursos do
FEFC.

6. Houve o recolhimento do valor
referente ao pagamento de taxas com
recursos do FEFC, restando afastada a
irregularidade.

7. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 42730292 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368

Recurso conhecido e parcialmente
provido. Multa afastada.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Eduardo Santa Rosa
Bauermamm Estevam, filiado ao PSL, candidato não eleito ao cargo de Prefeito nas eleições de
2020 (id. 34796566).

O candidato obteve 2.739 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 116.539,70 de recursos
financeiros (R$ 12.000,00 de recursos próprios, R$ 4.539,70 de pessoas físicas e R$ 100.000,00
de partido político, oriundos do FEFC). Não houve o repasse de recursos do FP (id. 34803616).

No parecer conclusivo (id. 34804966) o Cartório da 104ª Zona Eleitoral - Primeiro de
Maio manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes inconsistências: i)
atraso na entrega dos relatórios financeiros; ii) intempestividade na entrega da prestação de
contas final; iii) doações recebidas de outros partidos políticos, mas não registradas pelos
doadores em suas prestações de contas à Justiça Eleitoral, sem prejuízo à análise das contas;
iv) doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios de valor igual ou
superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação; v)
atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas, determinando o
recolhimento de R$ 1.814,70 ao Tesouro Nacional (id. 34805466).

Foram opostos embargos de declaração (id. 34805916) em face da sentença,
alegando o prestador que “o Juízo deixou de apreciar petição juntada pela parte embargante em
id. 85683536 em 27/04/2021, vindo a proferir a sentença, id 84765283 em 28/04/2021, sem a
análise dos documentos e informações ali carreadas”.

Os embargos foram rejeitados pelo Juízo de origem (id. 34806266).

Num. 42730292 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 34806516): i) as comprovações
referentes às irregularidades apontadas na sentença de anulação da nota fiscal 288 e a ausência
de declaração de entrega dos produtos, bem como o pagamento da taxa bancária no valor de R$
14,00, foram juntadas aos autos antes da sentença e não foram apreciadas pelo Juízo de origem;
ii) os documentos juntados antes da sentença devem ser apreciados para a formação da
convicção do julgador; iii) a nota fiscal nº 288 foi cancelada por ato unilateral do fornecedor,
porém os materiais foram produzidos e entregues, conforme declaração, sendo despesas lícitas;
iv) há nos autos a comprovação de devolução do valor de R$ 14,70 em data de 27/04/2021, ou
seja, antes da sentença de 28/04/2021.

Tendo em vista que não houve o exame, pelo juízo de origem, dos documentos
juntados anteriormente à sentença (ids. 3485316, 34805366 e 34805416), foi determinada a
remessa dos autos ao Setor Técnico para emissão de parecer, em observância aos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa (id. 39017916).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer apontando que (id. 39715066): i)
foi juntado diretamente no PJE (id. 34805316) o Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e
Fixação de Honorários Advocatícios, no valor de R$ 16.000,00; ii) foi juntada diretamente no PJE
(id. 34805416) a Declaração emitida pelo fornecedor da nota fiscal nº 288, na qual consta que
recebeu do prestador a quantia de R$ 1.800,00 pela entrega de 100 adesivos perfurados, sendo
que a referida nota fiscal foi cancelada por equívoco; iii) houve a juntada diretamente no PJE da
guia de recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 14,70, com o respectivo comprovante
de pagamento (id. 34805366).

O prestador, devidamente intimado, apresentou manifestação acerca do parecer,
afirmando que (id. 40083166): i) os gastos com advogado foram de R$ 20.000,00, sendo R$
4.000,00 pagos com recursos próprios e R$ 16.000,00 custeados pela mãe do candidato, Soraya
Santa Rosa Bauermamm Estevam, não constituindo sequer doação estimável em dinheiro, razão
pela qual a nota fiscal de R$ 20.000,00 foi cancelada; ii) referido gasto não constitui doação de
bens ou serviços estimáveis em dinheiro, sendo que o custeio por terceiros se mostra dentro das
normas do art. 35, § 9º da Res.-TSE 23.607/2019; iii) o Juízo de origem apontou que houve
omissão de despesas no valor de R$ 1.800,00, NF nº 288, determinando o seu recolhimento ao
erário, reportando-se exclusivamente à ausência do documento de id. 34805416, o qual já estava
nos autos antes da sentença, não tendo sido apreciado; iv) o fornecedor declara expressamente
que o material foi produzido e entregue ao prestador, sendo a declaração devidamente firmada
pelo fornecedor, não sendo documento unilateral, atendendo ao disposto no art. 60, II da Res.-
TSE 23.607/2019; v) houve a comprovação do recolhimento da taxa no valor de R$ 14,70 ao
Tesouro Nacional, estando regular o apontamento; vi) caso não entenda sanada a irregularidade
do valor de R$ 1.800,00, pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, porque o valor corresponde a 1,80% do total de recursos do FEFC recebidos (R$
100.000,00) e 1,54% do total das despesas (R$ 116.539,70). Ao final, requer o provimento do
Recurso, para o fim de aprovar com ressalvas as contas apresentadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 40979966).

É o relatório.

Num. 42730292 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368

VOTO

II.i - O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II.ii - O juízo de origem desaprovou as contas e determinou o recolhimento de R$
1.814,70 ao Tesouro Nacional.

Entretanto, tendo em vista que não houve o exame, pelo juízo de origem, dos
documentos juntados anteriormente à sentença, os autos foram remetidos ao Setor Técnico
deste Tribunal para emissão de parecer acerca das referidas irregularidades, em observância aos
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

II.iii - Omissão de despesas com advogado

Inicialmente, constou no parecer conclusivo de origem (id. 34804966) que foi
identificada omissão de despesas com Consultoria Jurídica, no valor de R$ 20.000,00, referente
à nota fiscal nº 12, emitida por Calovi e Ferreira Advocacia e Consultoria Jurídica em favor do
candidato.

O prestador informou que a nota fiscal nº 12 teria sido cancelada e substituída por
recibo no importe de R$ 4.000,00, pagos com recursos próprios, por meio do cheque nº 850003,
da conta nº 14.511-4. Explicou que referido cancelamento ocorreu em decorrência da separação
de gastos de campanha e dos gastos de ações judiciais (atuação contenciosa), que não se
enquadrariam como gastos de campanha nos termos do art. 35, § 3º da Res.-TSE 23.607/2019 e
art. 26, § 4º da Lei nº 9.504/1997.

Diante da inconsistência, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas,
entendendo que houve omissão de despesas com advogado, como se vê:

“[...]

DOS GASTOS COM CONSULTORIA JURÍDICA.

(...)

Tendo em vista que, nos termos do Art. 35, §3º, da Resolução TSE 23.607/2019
e do Art. 26, §4º, da Lei 9.504/97, os gastos com advogado efetuados no curso
da campanha em decorrência de ações judiciais (atuação contenciosa) são
gastos eleitorais, tais custos deveriam ter sido integralmente consignados na
prestação de contas.

A omissão de despesas é irregularidade grave que compromete a confiabilidade
das contas apresentadas, sendo fator apto a ensejar sua desaprovação.

Certo ainda que despesa omitida foi paga com recursos financeiros que não
transitaram pelas contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º da Resolução
TSE 23.607/2019 e/ou caracterizam-se como doação recebidas sem
identificação do doador.
Num. 42730292 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368

Conforme Art. 32, §1º, I e VI, da Resolução TSE 23.607/2019, os recursos
financeiros que não transitaram pelas contas específicas de que tratam os arts.
8º e 9º da Resolução TSE 23.607/2019 e as doações recebidas sem
identificação do doador, caracterizam-se como recurso de origem não
identificada, o que implica na necessidade de transferência de tais valores ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

(...)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná:

(...) 13. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam
recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 34, da Res. TSE nº 23.553/2017. 14.Contas
desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional. (TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 56212 de 13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO,
DJ 24/08/2020)

A transferência dos valores ao tesouro nacional depende da apuração exata do
montante omitido e/ou irregularmente doado. Ocorre que prestador de contas
não refuta e nem confirma que o montante total pago ao advogado corresponde
ao importe consignado na nota fiscal cancelada, de R$ 20.000,00
(ID 81804007), mas apenas justifica o cancelamento da nota em decorrência da
separação dos gastos de campanha, que seriam da ordem de R$ 4.000,00, dos
gastos de ações judiciais.

Inconteste que há omissão de despesas eleitorais referente a gastos com
advogado. Não obstante, os elementos trazidos aos autos não permitem concluir
se os valores efetivamente gastos são maiores, menores ou iguais à diferença
entre o valor da nota fiscal cancelada e o valor do recibo que a substituiu.

A ausência de delimitação específica do montante de gastos omitidos não
permite, nestes autos, a determinação de sua devolução. Entretanto, não há
impedimento para que a apuração dos valores efetivamente gastos seja
realizada em outros feitos judiciais, a partir de outros elementos, com a
garantia de ampla defesa e contraditório.”

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer técnico, asseverando que o
prestador juntou no id. 34805316 o Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e Fixação de
Honorários Advocatícios celebrado pela contratante Sra. Soraya Aparecida Santa Rosa
Bauermamm Estevam, tendo como contratado o advogado Carlos Alberto Calovi Tiva, para
prestação de serviços advocatícios em benefício do candidato ao cargo de Prefeito, Bruno
Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam, no valor de R$ 16.000,00.

Em manifestação de id. 40083166, o prestador assevera que os gastos com
advogado foram de R$ 20.000,00, sendo R$ 4.000,00 pagos com recursos próprios e R$
16.000,00 custeados pela sua mãe, Soraya Santa Rosa Bauermamm Estevam, não constituindo
sequer doação estimável em dinheiro, razão pela qual a nota fiscal de R$ 20.000,00 foi
cancelada. Assim, referido gasto não constituiria doação de bens ou serviços estimáveis em
dinheiro, sendo que o custeio por terceiros se mostra dentro das normas de regência.
Num. 42730292 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368

Assiste razão ao recorrente.

O trânsito de recursos pela conta bancária é obrigatório, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme
regulamenta o art. 14 da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o art. 22, § 3º da Lei nº
9.504/1997, ao assim estabelecer:

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).

[...]

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para
campanha eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas
nesta Resolução.

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Não há dúvida, portanto, acerca da necessidade de movimentação bancária de
todos os recursos financeiros utilizados em campanha, sob pena de desaprovação das contas.

É certo, outrossim, que a partir da introdução da Lei nº 13.877/2019, as despesas
realizadas com advogado e contador - consideradas como gastos eleitorais e sujeitas a registro
na Prestação de Contas - foram excluídas dos limites de gastos de campanha, podendo,
inclusive, ser pagas com recursos próprios do candidato, nos termos do art. 35, §§ 3º e 4º da
Res.-TSE 23.607/2019, como se vê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 4º).

Num. 42730292 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368

§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do Fundo
Partidário ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

Não obstante, em que pese o novo regramento tenha excluído do limite de gastos
as referidas despesas, não afastou a necessidade do correspondente lançamento e
comprovação do pagamento, tudo mediante trânsito pela conta bancária de campanha.

Outrossim, o § 1º do art. 25 da referida Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o
pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, quando efetuado por pessoas físicas,
não se constitui como doação estimável em dinheiro, sendo certo que essas despesas não
necessitam ser contabilizadas na prestação de contas do favorecido, como se vê:

Art. 25 [...]

§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Na espécie, restou demonstrado que a despesa relativa aos honorários advocatícios
no valor de R$ 16.000,00 foi custeada por terceira pessoa, não havendo obrigatoriedade de
registro de referida despesa na presente prestação de contas, porquanto não constitui doação de
serviço estimável em dinheiro, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

II.iv - Irregularidades nos gastos com recursos do FEFC

Constou no parecer técnico de origem (id. 34804966) a existência de gastos
efetuados em 08/10/2020, no valor de R$ 1.800,00, NF nº 288, emitida por Francieli Domingues
Rodrigues Piedade, pagos com recursos do FEFC, por meio de cheque nº 85003, da Conta
Corrente nº 14514-9, compensado em 28/10/2020. Todavia, referida nota fiscal teria sido
cancelada pela emitente em 23/10/2020.

O prestador afirmou que o cancelamento foi equivocado e que juntou aos autos a
declaração de entrega de produtos pela fornecedora.

Entretanto, o juízo de origem desaprovou as contas e determinou o recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional, asseverando que a alegada declaração de entrega de produtos não
teria sido apresentada pelo prestador:

“[...]

DA NOTA FISCAL 288

No parecer técnico (ID 83453161) foi apontado que a Nota Fiscal 288, referente
aos gastos efetuados em 08/10/2020 em favor de Francieli Domingues
Rodrigues Piedade – CNPJ 28.673.410/0001-12, no importe de R$ 1.800,00
Num. 42730292 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368

teria sido CANCELADA pelo emitente em 23/10/2020, conforme ID 83453163.

Ainda de acordo com o parecer técnico os valores teriam sido pagos por meio de
recursos do FEFC (Cheque 850003 – Conta Corrente 14514-9 – compensação
em 28/10/2020, extrato ID 82995297).

Instado a manifestar-se o prestador de contas informou (ID 84075033) que a
Nota Fiscal teria sido indevidamente cancelada pelo emitente e que teria sido
emitida declaração de entrega dos produtos.

A alegada declaração de entrega dos produtos não foi juntada com a
manifestação de ID 84075033.

A anulação da Nota Fiscal 288 permite presumir que os produtos aos quais a
mesma diz respeito não foram entregues. De outra feita, em processos de
prestação de contas o ônus de demonstrar a regularidade do gasto realizado é
de quem presta as contas, o que impossibilita presumir a regularidade do gasto
desacompanhado de documento fiscal idôneo.

Tratando-se de gasto efetuado com a utilização dos recursos do FEFC torna-se
imperiosa a devida comprovação, sob pena de ressarcimento ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, nos
termos do Art. 79, §1º, da Resolução TSE 23.607/19.

Além da devolução dos valores, a ausência de efetiva comprovação da correta
utilização dos recursos do FEFC é vício grave que implica na desaprovação das
contas. Neste sentido é a jurisprudência do TRE/PR: (...)”

Os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido no art. 53, II, “c” da
Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

II – pelos seguintes documentos na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta resolução;

Destaca-se, por oportuno, que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, senão
vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 42730292 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

Constou no parecer da Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal (id. 39715066),
antes da sentença, que “pelo prestador de contas foi juntada documentação diretamente no PJE,
consistente em DECLARAÇÃO emitida pelo fornecedor retro mencionado (id. 34805416), na qual
consta que recebeu do prestador de contas a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por
meio do cheque n.º 85003, que a Nota Fiscal foi cancelada “devido a equívocos, atrasos e
confirmação de entrega”, bem como que o material de 100 adesivos perfurados “foi produzido e
entregue ao adquirente, razão está do recebimento do valor de R$ 1.800,00”.

Note-se o teor da declaração (id. 34805416):

Num. 42730292 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368

Além disso, o gasto foi declarado no Relatório de Despesas Efetuadas, em nome da
fornecedora Francieli Domingues Rodrigues Piedade, CNPJ nº 28.673.410/0001-12 (id.
34799566):

Ademais, o pagamento foi feito por meio de cheque nº 85003, compensado na conta
nº 14514-9, agência nº 2504, do Banco do Brasil, tendo constado no extrato bancário o nome e o
CNPJ da fornecedora como contraparte, como bem se observa (id. 34798016):

Num. 42730292 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368

Destarte, tendo em vista que a inconsistência não impediu a fiscalização por esta
justiça especializada, suficiente a aposição de ressalva, sendo mister a reforma da sentença
nesse ponto, afastando-se a sanção de devolução do valor ao Tesouro Nacional.

Ademais, o valor de R$ 1.800,00 equivale a 1,54% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 116.539,70), o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

II.v - Pagamento de taxas com recursos do FEFC

Constou no parecer técnico de origem que houve o pagamento de R$ 14,70 de
taxas de emissão e devolução de cheques com recursos do FEFC, sem a apresentação da Guia
de Recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

O Juízo de origem desaprovou as contas e determinou o recolhimento da quantia ao
Tesouro Nacional:

“[...]

TAXAS BANCÁRIAS

No parecer técnico (ID 83453161) foi apontado que os extratos bancários
indicam o pagamento de R$ 0,70 em taxas de devolução de cheques e de R$
14,00 em taxa de emissão de talonário de cheques com recursos do FEFC.

Intimado a este respeito o prestador de contas informou (ID 84075033) que os
R$ 14,70 teriam sido recolhidos via GRU como sobra de campanha. Todavia, a
GRU não foi apresentada.

As taxas bancárias não estão entre as despesas cujo suporte é permitido por
meio de recursos do FEFC, sendo necessário o ressarcimento dos valores ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob
pena de remessa dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança, nos termos do Art. 79, §1º, da Resolução TSE 23.607/19.”.”

Num. 42730292 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368

O órgão técnico deste Tribunal afirmou que houve juntada, antes da sentença,
diretamente no PJE, da guia de recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 14,70, com o
respectivo comprovante de pagamento (id. 34805366):

Assim, resta afastada a irregularidade, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Num. 42730292 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368

Eleitoral interposto, para o fim de afastar a multa imposta, reformando-se a sentença para julgar
aprovadas com ressalvas as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por Bruno
Eduardo Santa Rosa Bauermamm.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600188-69.2020.6.16.0104 - Primeiro de Maio - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 BRUNO
EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM PREFEITO, BRUNO EDUARDO SANTA
ROSA BAUERMAMM ESTEVAM, ELEICAO 2020 SILVANI ANTUNES DA COSTA VICE-
PREFEITO, SILVANI ANTUNES DA COSTA - Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS
ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145 - RECORRIDO: JUÍZO DA 104ª ZONA ELEITORAL DE
PRIMEIRO DE MAIO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.10.2021.

Num. 42730292 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007550059600000041706368
Número do documento: 21102007550059600000041706368